Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia contra decisão que impôs multa por descumprimento de ordem judicial para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em instituição educacional, alegando impossibilidade técnica atribuída à parte agravada e desproporcionalidade da penalidade.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se a concessionária demonstrou justa causa para o descumprimento da obrigação judicial; (ii) se a multa cominatória foi fixada em valor desproporcional; e (iii) se a aplicação das astreintes compromete a razoabilidade ou configura enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e deve ser mantida quando não comprovada justa causa para o descumprimento.
4. A concessionária não demonstrou impedimento técnico suficiente para justificar o atraso no restabelecimento do serviço essencial, especialmente diante da inconsistência entre suas alegações e manifestações nos autos.
5. O valor das astreintes (R$ 3.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00, com posterior majoração proporcional) observa os critérios da suficiência, efetividade e proporcionalidade, diante da recalcitrância e da essencialidade do serviço prestado pela parte agravada.
6. A instituição prejudicada exerce atividade educacional, cuja continuidade depende do fornecimento regular de energia elétrica, reforçando a necessidade de medidas eficazes para cumprimento célere da ordem judicial.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.